Tribunal: STF
Processo: RE 1293723
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO PÚBLICO. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ENCARGO LEGAL DO DECRETO-LEI Nº 1.025/69. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 29 E ART. 30 A 36 DA LEI N° 13.327/2016. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ÓRGÃO ESPECIAL. ACOLHIMENTO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela União Federal em face de decisão que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 29 e, por arrastamento, dos artigos 30 a 36, todos da Lei n° 13.327/2016, determinando o prosseguimento da execução fiscal, com a cobrança do encargo legal, mas destinando o produto da sua arrecadação ao erário público e não aos advogados públicos. 2. O Órgão Especial deste Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ao julgar o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade (processo nº 00111142-13.2017.4.02.000), em 07/02/2019, por maioria, conheceu e declarou a inconstitucionalidade do art. 85, § 19, da Lei nº 13.105/2015, bem como dos artigos 27 e 29 a 36 da Lei nº 13.327/2016. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (fl. 28, e-doc. 2).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. X e XI do art. 37, os incs. I e III do § 1º e os §§ 4º e 8º do art. 39, o § 8º do art. 40, a al. a do inc. II do § 1º do art. 61 e os arts. 97, 131 e 135 da Constituição da República.
    Argumenta que “o Tribunal de origem entendeu que poderia, de ofício, nos autos de uma execução fiscal, conhecer e apreciar questão que não tem qualquer relevância para o deslinde do processo executivo: a constitucionalidade da destinação de uma parcela do crédito exequendo (isto é, a destinação de uma parcela do encargo de que trata o art. 1º do Decreto-Lei nº 1.025/69). 
    Para qualificar a constitucionalidade da destinação do encargo legal como questão prejudicial em sede de execução fiscal, o acórdão recorrido assentou que seria possível ao magistrado aferir a compatibilidade entre o Texto Constitucional e a norma que fundamenta a cobrança do referido encargo. A premissa do decisum, nesse capítulo, é a seguinte: cabe ao magistrado analisar a validade das normas que fundamentam a cobrança dos créditos exequendos. 
    Foi demonstrado, contudo, em embargos de declaração, que essa premissa é inaplicável, já que a Lei nº 13.327/16, que foi objeto do controle de constitucionalidade, não fundamenta a cobrança do encargo legal na execução fiscal. De fato, o encargo legal é previsto no art. 1º do Decreto-Lei nº 1.025/69 e a sua cobrança na execução fiscal encontra fundamento no referido dispositivo legal e no art. 2º, § 1º da Lei nº 6.830/80. (…) 
    In casu, a questão principal a ser enfrentada na execução deve se referir a aspectos do crédito exequendo concernentes à sua validade, exigibilidade, liquidez e certeza. Ou seja: aspectos essenciais do crédito, que afetam a situação do executado e são verdadeiros requisitos para instauração do processo executivo (art. 783, CPC9). A destinação do crédito exequendo, ou de alguma de suas parcelas, por não interferir com quaisquer dos aspectos acima referidos, é irrelevante em sede de execução fiscal. 
    Mesmo que se pretenda considerar como questão principal a ser apreciada a possibilidade de a exequente cobrar, por meio da execução fiscal, o encargo legal, ainda assim a constitucionalidade da norma que destina o produto de sua arrecadação aos advogados públicos Federais não se qualificaria como questão prejudicial” (fls. 2-4, e-doc. 5).
    Ressalta que “não há, no pagamento de honorários de sucumbência aos advogados públicos, qualquer violação ao regime de pagamento por subsídio, veiculada no art. 39, § 4º da CF/88 ” (fl. 14, e-doc. 5).
    Sustenta que “não há que se falar que a destinação dos honorários advocatícios de sucumbência aos advogados públicos acabaria por gerar privilégios indevidos incompatíveis com as finalidades públicas. De início, é curial destacar que, até a entrada em vigor do NCPC, toda verba sucumbencial arbitrada em favor da Fazenda Pública era por ela apropriada sem lei que assim determinasse. Com efeito, como visto linhas atrás, desde a entrada em vigor do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei nº 8.906/94), já existia dispositivo legal expresso atribuindo a titularidade dos honorários de sucumbência aos advogados. 
    Demais disso, não se pode olvidar que o pagamento de honorários aos Advogados Públicos prestigia e busca concretizar o princípio da eficiência, previsto no art. 37, caput, da CF/88. De fato, poucos institutos conseguem materializar tão perfeitamente o princípio da eficiência como os honorários sucumbenciais pagos aos Advogados Públicos. Além de incentivar o servidor a ser mais diligente e combativo, conta com a vantagem de não exigir dispêndio por parte do Poder Público, porquanto será pago por um particular” (fls. 1-2, e-doc. 6).
    Aponta que “Outro fundamento invocado para sustentar a suposta inconstitucionalidade da destinação de honorários aos advogados públicos federais é a previsão legal de não incidência de contribuição previdenciária sobre essa verba. (…) 
    Acerca dessa questão, cabem três considerações. A primeira, é que esse fundamento deixa patente que o exame de constitucionalidade realizada foi uma fiscalização abstrata da lei. Isso porque não se consegue conceber, nem com muita imaginação, como que a discussão sobre a incidência ou não de contribuição previdenciária sobre honorários de advogado pode ser qualificada como uma questão prejudicial em sede de execução fiscal! 
    A segunda: como os honorários não integram o subsídio ou a remuneração paga pela Administração Pública, sobre eles não pode incidir a contribuição previdenciária. 
    A terceira: ainda que devesse incidir contribuição previdenciária sobre os honorários advocatícios, e mesmo que essa questão fosse passível de cognição em sede de execução fiscal, a consequência da suposta incompatibilidade entre a previsão legal de não incidência do tributo (contida no art. 32 da Lei nº 13.327/16) e o Texto Constitucional, não poderia, nunca, ser a declaração de inconstitucionalidade da destinação do encargo legal. Mesmo que se estivesse diante de norma exoneratória inválida, a consequência dessa invalidade se restringiria ao aspecto tributário, mas não à própria percepção da verba pelos advogados públicos” (fls. 6-7, e-doc. 6).
    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso, para o fim de reformar o acórdão recorrido e dar provimento ao agravo de instrumento originário, reconhecendo: (i) que a destinação do encargo de que trata o art. 1º do Decreto-Lei nº 1.025/69 não é questão prejudicial em execução fiscal, de modo que o exame de sua constitucionalidade representa fiscalização abstrata, o que acarreta a usurpação da competência desse Eg. STF e violação ao disposto no art. 102, I, ‘a’, CRFB; ou (ii) que é constitucional a destinação dos honorários de sucumbência aos advogados públicos federais” (fl. 7, e-doc. 6).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. Razão jurídica assiste à recorrente.
    4. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.163, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese: “É constitucional o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observando-se, porém, o limite remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição”. Confira-se a ementa desse julgado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR ADVOGADOS PÚBLICOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. Ação direta em que se discute a constitucionalidade da Lei 15.711, de 29 de fevereiro de 2016, do Estado de Pernambuco, que dispõe sobre o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência a Procuradores do Estado. 2. Em recente decisão, proferida em caso análogo à presente ação, o Plenário do Supremo Tribunal firmou os seguintes entendimentos: i) o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional; ii) o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do art. 39, § 4º, da Constituição; e iii) os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da Constituição (ADIs 6165, 6178, 6181, 6197, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADI 6053, Rel. para acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgadas na Sessão Virtual de 12.06.2020 a 19.06.2020). 3. Ação direta julgada parcialmente procedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observando-se, porém, o limite remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição” (DJe 24.9.2020).
    Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR ADVOGADOS PÚBLICOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. Ação direta em que se discute a constitucionalidade dos arts. 43-§ 1º e 91 da Lei Complementar 20/1994, com redação das Leis Complementares 65/2003 e 206/2017 que dispõem sobre o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência a Procuradores do Estado do Maranhão. 2. Em recente decisão, proferida em caso análogo à presente ação, o Plenário do Supremo Tribunal firmou os seguintes entendimentos: i) o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional; ii) o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do art. 39, § 4º, da Constituição; e iii) os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da Constituição (ADIs 6165, 6178, 6181, 6197, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADI 6053, Rel. para acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgadas na Sessão Virtual de 12.06.2020 a 19.06.2020). 3. Ação direta julgada parcialmente procedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observando-se, porém, o limite remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição” (ADI n. 6.166, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 24.9.2020).
    “Direito Constitucional e Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Mandado de Segurança. Servidor Público. Honorários advocatícios de Procurador de Município. Teto remuneratório. Incidência. Precedentes desta Corte. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que a verba concernente aos honorários advocatícios devidos aos Procuradores deve ser incluída no redutor do teto remuneratório, previsto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.161.559-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.12.2018).
    O acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    5. Pelo exposto, em observância à tese firmada no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.163, dou provimento ao recurso extraordinário pela constitucionalidade do pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observando-se o limite remuneratório previsto no inc. XI do art. 37 da Constituição da República (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de outubro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora